Tribunal: TJBA
Processo: 8172281-31.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8172281-31.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELISABETH NOVAIS ROCHA Advogado(s): ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTINÊNCIA RECONHECIDA. ARTS. 56, 57 E 58 DO CPC. PROVIMENTO. I – CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Elisabeth Novais Rocha contra sentença que extinguiu execução individual de sentença coletiva, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, V), por reconhecer litispendência com a ação nº 8021864-66.2025.8.05.0001. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se entre a presente ação e a de nº 8021864-66.2025.8.05.0001 configura-se litispendência, e qual a solução processual cabível. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação nº 8021864-66.2025.8.05.0001 (contida) limita-se à implementação do piso nacional do magistério referente a 2024; a presente ação (continente) abrange esse mesmo pedido e, adicionalmente, o pagamento de valores retroativos. 4. Há identidade de partes e de causa de pedir entre os feitos, mas o pedido da ação continente engloba integralmente o da ação contida, configurando continência, e não litispendência, nos termos do art. 56 do CPC. 5. Tendo a ação continente sido ajuizada após a ação contida, e não havendo sentença nesta, impõe-se a reunião dos processos perante o juízo prevento para julgamento simultâneo, nos termos dos arts. 57 e 58 do CPC. IV – DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação de nº 88172281-31.2025.8.05.0001, em que figura como apelante, ELISABETH NOVAIS ROCHA, e como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.